Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-66.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Cobrança de mensalidade escolar. Extinção por inadequação da via eleita. Alegação de afronta aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, tendo em vista a não apreciação das alegações deduzidas nos embargos. Inocorrência. Apresentação de fundamentos de fato e de direito, no recurso, devidamente submetidos ao contraditório, visando reforma da sentença.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Cobrança de mensalidade escolar. Extinção por inadequação da via eleita. Alegação de afronta aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, tendo em vista a não apreciação das alegações deduzidas nos embargos. Inocorrência. Apresentação de fundamentos de fato e de direito, no recurso, devidamente submetidos ao contraditório, visando reforma da sentença. Ausência de prejuízo. Alegada adequação do rito da Lei 6.830/80 para cobrança. Descabimento. Precedentes desta Câmara. Recurso desprovido.